Tribunal: TJSP
Processo: 2284272-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente - A contratação de advogado particular não é óbice à concessão da gratuidade – Inteligência do art. 99, § 2°, do CPC - Decisão reformada.

Recurso provido.